Tribunal: TJMT
Processo: 1022190-59.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1022190-59.2020
EMBARGANTE: SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA.
EMBARGADO: BANCO SAFRA S A.
EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE BLOQUEOU VALORES NAS CONTAS BANCÁRIAS DOS AVALISTAS DO CRÉDITO, SÓCIOS DA EMPRESA AGRAVANTE, QUE SE ENCONTRA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – EFEITO SUSPENSIVO APRECIADO – INCONFORMISMO – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.
Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.
Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de embargos de declaração (ID no 68205491) opostos contra a decisão de ID no 66411489, que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado no Agravo de Instrumento no 1022190-59.2020, no qual a parte embargante sustenta a ocorrência das seguintes omissões: análise da incompetência do Juízo a quo para julgar o feito executivo visto a competência universal do Juízo da Recuperação Judicial (i); não observância da essencialidade dos valores penhorados, que são objeto social para o giro da atividade dos recorridos, qual seja, supermercado, sendo utilizados para pagamento de salários, mercadorias, impostos, contas básicas, seguro, advogados, entre outros (ii) e; análise da novação da dívida executada, que está arrolada no plano recuperacional já homologado (iii).
Pugna, ao final, pelo provimento dos embargos para serem sanados os vícios apontados, com o deferimento da tutela antecipada pretendida em segundo grau para ser suspensa a decisão inicialmente agravada, com a devolução do valor de R$863.435,10 (oitocentos e sessenta e três mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e dez centavos) referente à Cédula de Crédito Bancário no 00002398, quantia que está bloqueada nas contas bancárias dos avalistas do crédito, sócios da empresa recorrente, que se encontra em recuperação judicial.
Contrarrazões em petição de ID no 68990998.
É o relatório.
Decido.
Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.
Vê-se das razões recursais, que a embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questão já superada, por não se conformar com o resultado obtido.
No caso, não procede a alegação de omissões do julgado sob os argumentos expostos, visto que, em sede liminar, entendo que deve ser analisado tão somente a presença ou não dos requisitos necessários para a concessão da tutela pretendida.
Na decisão em destaque, assim me manifestei acerca do tema:
“A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Como bem salientado pelo Juízo a quo acerca do pleito da empresa agravante:
"Tendo em vista o teor da petição e documentos juntados à ref. 46 e 47, DEFIRO parcialmente o requerimento do executado, para apenas AUTORIZAR a liberação dos valores bloqueados nas contas dos Bancos do Brasil e Bradesco S/A, conforme recibos anexos.
No mais, INTIME-SE a parte exequente para se manifestar acerca da petição retro (ref. 46,47), no prazo de 05 (cinco) dias, bem como, quanto aos valores bloqueados na conta SICREDI, sendo que no caso de silêncio será imediatamente devolvidos os valores aos Executados.
Juntem-se os extratos dos bloqueios efetuados via SISBAJUD.
Considerando que os valores já foram transferidos para conta única, em caso de devolução, será mediante expedição de alvará."
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Assim, não há, na presente demanda, como atender o disposto no art. 1.019, I, do CPC.
Ademais, vale lembrar, que o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere e o aguardo de tal prazo, que não deve superar 30 (trinta) dias, não ensejará qualquer prejuízo ao recorrente.
Desse modo, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.”
Ocorre que o recorrente pretende, por meio do pedido liminar e do presente aclaratório, uma verdadeira análise meritória do agravo de instrumento e, também, do objeto central da execução judicial originária, isto em momento inoportuno.
Portanto, deve ser mantido o bloqueio de R$863.435,10 (oitocentos e sessenta e três mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e dez centavos) nas contas bancárias dos avalistas do crédito, sócios da empresa embargante, até mesmo porque, a liberação de tais valores em sede liminar, ou em embargos de declaração como pretende a parte embargante, fulminaria por completo o mérito do recurso de agravo de instrumento e também a execução judicial originária.
Assim, ao meu sentir não restou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso de agravo de instrumento mencionado e, muito menos, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à empresa agravante.
Desta forma, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.
De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.
Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.
Veja a jurisprudência:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5a Turma. J. em: 07.03.2006)
“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1a Turma. J. em: 07.03.2006)
Outro não é o entendimento deste e. Tribunal, in verbis:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração no 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1a Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014)
Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade da decisão recorrida, permitindo a parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.
Dispositivo.
Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado, e o REJEITO, mantendo inalterada a decisão atacada.
Prossiga-se com o normal andamento do Recurso de Agravo de Instrumento mencionado.
Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e no agravo de instrumento, advirto a parte embargante de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR